Tribunal: TJBA
Processo: 8035855-88.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035855-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: MARINALVA SANTOS MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor da execução, mas omitiu-se quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais formulado pela exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, devidamente instruído com o contrato de prestação de serviços, e se, uma vez constatado o vício, o destaque deve ser deferido. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão está configurada, pois o acórdão embargado não se pronunciou sobre o pleito de destaque da verba honorária, embora expressamente formulado na petição inicial da fase de cumprimento de sentença. A existência de vício, nos termos do art. 1.022 do CPC, autoriza o acolhimento dos embargos para saná-la. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, assegura ao advogado o direito de ter os honorários contratuais pagos diretamente, mediante dedução do valor a ser recebido pelo constituinte, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do precatório. No caso concreto, o contrato de honorários foi apresentado e o pedido de destaque foi formulado antes da expedição do precatório, que ainda não ocorreu, cumprindo assim todos os requisitos legais. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora a possibilidade do destaque da verba contratual nessas condições. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado e deferir o destaque de 20% (vinte por cento) do valor total da execução a título de honorários contratuais, em favor de Paulo de Tarso Advogados Associados, a ser observado quando da expedição do respectivo precatório. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre pedido de destaque de honorários contratuais, expressamente formulado e instruído com o respectivo contrato, configura omissão e autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado. 2. É direito do advogado, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, o destaque dos honorários contratuais do montante principal, desde que o contrato seja apresentado antes da expedição do precatório." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA